Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. VISITAS ASSISTIDAS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A recorrente pede a cassação ou reforma da sentença, sob a alegação de que houve violação ao devido processo legal, por não examinar pedido de produção de provas requerido na contestação e que seja o apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Não é motivo para que o apelado, ao visitar seu filho menor, esteja sempre assistido por alguém com o objetivo de vigiar seu comportamento diante do menor, o fato de o recorrido fazer acompanhamento por junta psiquiátrica e psicológica, em seu local de trabalho.
3. A visita assistida do pai ao filho menor, reveste-se de caráter excepcional, ou seja, somente nos casos em que, de fato, há risco à integridade física ou psíquica do menor é que se admite essa modalidade de convívio. Assim, a visita “monitorada” do genitor em relação ao seu filho menor demanda a constatação de efetivas circunstâncias amparadas em verossímeis elementos de provas, a indicar a existência de efetivo risco à integridade física ou psíquica do menor. Não é esta a situação em comento.
4. O beneficiário da gratuidade de justiça, se sucumbente, deve ser condenado nas custas e nos honorários, porém, fica suspensa a exigibilidade pelo prazo legal.
5. Recurso desprovido